Tribunal: CARF
Processo: 16349.000226/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000226/2010-90
ACÓRDÃO
3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABALCO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CONSÓRCIO CONSTITUÍDO PARA CRIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL.
PREVISÃO DE LONGO PRAZO DE DURAÇÃO COM POSSIBILIDADE DE
PRORROGAÇÃO.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DA
PARTICIPANTE
PARA
CREDITAMENTO NA PROPORÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO.
O consórcio constituído com observância dos art. 278 e 279 da Lei no
6.404/76 não é dotado de personalidade jurídica, e não perde essa
condição em vista da grande extensão da duração do prazo e de sua
possibilidade de prorrogação. Descabida, pois, a desconsideração do
consórcio e a sua tipificação como sociedade de fato. Assim, integrante do
consórcio tem legitimidade ativa para pleitear, em seu nome, a utilização
de créditos de COFINS, na proporção de sua participação.
NÃO CUMULATIVIDADE. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO SUJEITO PASSIVO.
Nos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, o ônus da
prova da liquidez e certeza dos créditos é do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas das notas fiscais de entrada de mercadorias
e de serviços glosadas, cujo fundamento único da glosa tenha sido a descaracterização do
Consórcio Alumar.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
2
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, o Contribuinte transmitiu Pedido Eletrônico de Ressarcimento e
Declaração de Compensação referentes a crédito de COFINS não cumulativa - exportação do 3o
trimestre de 2005, no montante total de R$ 2.191.112, 93.
A empresa ABALCO S/A foi sucedida por incorporação universal pela empresa
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA (AWAB), de CNPJ 06.167.730/0001-68, com efeitos a partir
de 01/12/2008.
O despacho decisório consignou que a Recorrente faz parte do Consórcio Alumar:
O contribuinte é membro integrante do Consórcio de Alumínio do Maranhão –
Alumar, empreendimento que seria constituído de acordo com o disposto nos art.
278 e 279 da Lei o 6.404/76, reunindo as sociedades Alcoa Alumínio S/A, Alcoa
World Alumina Brasil Ltda., BHP Billiton Metais S/A e Alcan Alumínio Ltda., e cujo
objeto consistiria na “aquisição, montagem e construção de instalações para o
refino de alumina e de instalações para a redução de alumínio, juntamente com
instalações de apoio”, assim como a operação de tais instalações, com base em
fornecimento proporcional de bauxita e outras matérias-primas, e a partilha dos
produtos acabados (alumina e alumínio) entre as consorciadas.
O contribuinte participa no empreendimento de refino de alumina, na
proporção de 18,9%.
A administração do Consórcio Alumar é responsável pelas aquisições,
contabilização e escrituração em livros auxiliares próprios e subsequente rateio
entre as sociedades consorciadas dos valores relativos a suprimentos, serviços,
ativo fixo, folha de pagamento dos empregados, materiais intermediários e
similares. O referido rateio se daria na exata fração ideal de participação da
consorciada.
O Contribuinte tem receitas decorrentes de vendas no mercado externo e interno, e
apurou créditos com as seguintes origens:
 Compra de bens utilizados como insumos (inciso II, do art. 3o c/c inciso I do §
1o do mesmo artigo da Lei n° 10.833/2003);
 Serviços utilizados como insumos (inciso II, do art. 3o c/c inciso I do § 1o do
mesmo artigo da Lei n° 10.833/2003);
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
3
 Despesas de energia elétrica (inciso III do art. 3o, c/c inciso II, do § 1o, do
mesmo artigo da Lei no 10.833/2003);
 Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas
jurídicas (inciso IV, do art. 3o c/c inciso I do § 1o do mesmo artigo da Lei n°
10.833/2003);
 Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado (inciso VI, do art. 3o
c/c inciso III do § 1o do mesmo artigo da Lei n° 10.833/2003); e
 Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias em Imóveis (inciso
VII, do art. 3o c/c inciso III do § 1o do mesmo artigo da Lei n° 10.833/2003).
Quanto ao rateio, o Despacho Decisório informou que:
18. O interessado é empresa que, essencialmente, produz, refina e vende
alumina, atuando, inclusive como comercial exportadora, conforme discriminado
no objeto social da mesma, apurando receitas na sistemática não cumulativa da
Cofins, no mercado interno e no externo.
19. Conforme Ficha 12 do DACON referente ao 3° trimestre de 2005 (fls. 241 e
242), o contribuinte havia considerado que, para todos os meses do referido
trimestre, a totalidade dos créditos gerados no trimestre estariam relacionados
com receitas auferidas em operações de exportação, contrariando a ficha 13 do
mesmo DACON, onde informa receitas no mercado interno e no externo.
20. Com base nos arquivos eletrônicos, refizemos o rateio, para apurarmos o valor
correto a ser apropriado do crédito de Cofins não cumulativo, relativo às receitas
não cumulativas auferidas no mercado interno e no externo, como previsto no §
3o, do art. 6o da Lei n° 10.833/2003, combinado com o art. 3o do mesmo diploma
legal: (...)
21. Não consideramos para o rateio as receitas decorrentes da revenda de
mercadorias para o exterior em que o interessado atuou como comercial
exportador, e apenas revendeu mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação. Podemos concluir que a operação ocorreu dentro dessas
características, devido ao CFOP - constante de algumas das notas fiscais de
exportação (fls. 142 a 144), que é o 7.501, que tem como descrição "exportação
de mercadoria com fim específico de exportação". Nenhum dos custos vinculados
a essa operação poderia gerar direito ao crédito de Cofins não-cumulativa, devido
a expressa vedação do art. 6, § 4, c/c art.15, III da Lei no 10.833/2003: (...)
22. Importante frisar que a vedação contida no dispositivo citado refere-se às
operações realizadas pela pessoa jurídica que adquire mercadorias com o fim
específico de exportação, e não à natureza jurídica formal da empresa. Além
disso, repise-se que o próprio estatuto social da empresa permite que a mesma
atue como empresa comercial exportadora (fl. 262).
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
4
23. Conforme cálculos à fls. 653 do presente processo, os novos percentuais que
encontramos para cálculo do valor dos custos que devem ser apropriados de
acordo com os percentuais de receitas originadas de venda no mercado interno e
no mercado externo são (tabela 1): (...)
A fiscalização glosou a integralidade dos bens e serviços adquiridos em nome do
Consórcio Alumar, com a seguinte motivação:
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
24. O contribuinte apresenta créditos de bens e serviços utilizados como insumos,
conforme previsto no art. 3o da Lei 10.833 ...
26. Selecionamos, por amostragem ..., uma lista de notas fiscais de entrada de
mercadorias e de serviços, e intimamos o interessado a apresentá-las...
26.1.0 interessado apresentou ... as notas fiscais solicitadas (fls. 145 a 232 e 429 a
546).
27. Analisamos as notas fiscais de entrada, considerando que geram créditos de
bens utilizados como insumos somente as notas fiscais cujo CFOP encontra-se na
relação à fl. 654.
28. Conforme informado ... (fls. 132 a 134), o interessado é membro integrante do
Consórcio de Alumínio do Maranhão - Alumar, sendo que parte dos bens e
serviços utilizados como insumos teria sido adquirida em nome do consórcio,
cabendo ao interessado uma parcela do crédito relativo a aquisições de acordo
com sua participação no empreendimento.
30. ... transcrevemos ... os artigos 278 e 279 da Lei n° 6.404, ... de 1976 - Lei das
Sociedades por Ações - LSA, que tratam as disposições relativas a consórcios de
sociedades:
"CAPÍTULO XXII- Consórcio
Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou
não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento,
observado o disposto neste Capítulo.
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se
obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma
por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.
§ 2o A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o
consórcio com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida
serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio.
Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da
sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo permanente,
do qual constarão:
II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
5
III - a duração, endereço e foro;"
31. Merece destaque a condição de que o consórcio de sociedades deve,
necessariamente, ter por objeto a execução de um determinado
empreendimento. A esse respeito, vale transcrever a opinião do jurista Fran
Martins, na obra "Comentários à Lei das S/A" - art. 278, vol. III, pág. 485. Ed.
Forense, I a ed. 1979:
"O emprego da palavra determinado conduz à fixação do empreendimento a ser
realizado e, ao mesmo tempo, impede que o consórcio seja constituído para a
execução de empreendimentos que não sejam certos.
Não permite a lei que se constitua um consórcio, por exemplo, que tenha por
objeto a construção de estradas em geral; esse só poderá se constituir para a
construção de uma determinada estrada."
32. Embora a lei não atribua eficácia normativa às decisões prolatadas pelo
Conselho de Contribuintes, ..., convém mesmo assim transcrever parte da ementa
do Acórdão n° 101-86.540, de 18/05/94, do Primeiro Conselho de Contribuintes:
"CONSÓRCIO NATUREZA OBJETO. Por consórcio se denomina a sociedade não
personificada, cujo objeto é a execução de determinado e específico
empreendimento. Inocorrendo a unicidade do empreendimento, como também
constatado que o contrato é por prazo indeterminado, o acordo firmado entre as
sociedades não pode ser reconhecido como de natureza consorcial. Trata-se, na
essência, de Sociedade de Fato."
33. ... o consórcio, a par de não possuir personalidade jurídica própria, não pode
ser constituído por prazo indeterminado e/ou para a execução de um
empreendimento que não seja único, sob pena de adquirir personalidade jurídica
própria e ser tributado como "sociedade de fato".
34. Para determinar se os bens e serviços adquiridos em nome do Consórcio
Alumar podem efetivamente gerar créditos de Cofins para o interessado, torna-se
necessário analisar se o contrato do Consórcio Alumar (fls. 307 a 426) atende aos
requisitos insculpidos na Lei das Sociedades Anônimas.
35. Conforme cópia do documento de fl. 307 e seguintes, Alteração e
Consolidação do Contrato do Consórcio Alumar, foi celebrado, em 1o de janeiro
de 1995, contrato entre a ALCOA ALUMÍNIO SA, CNPJ n° 23.637.697/0001-01, a
BILLITON METAIS SA, CNPJ n° 42.105.890/0001-46, a ALCAN ALUMÍNIO DO BRASIL
SA, CNPJ 60.561.800/0001-03 e a ABALCO SA., CNPJ n° 00.434.317/0001-36, para
formação de um consórcio com a finalidade de que a Alcoa, Billiton, Alcan e
Abalco possuam e operem instalações para o refino de alumina e de que a Alcoa e
a Billiton possuam e operem instalações de redução de alumínio no Município de
São Luís ....
36. O Consórcio Alumar, conforme trecho extraído do item 3.02 mencionado
contrato, tem por objeto (fls.319 e 320):
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
6
" (...) O objeto do Consórcio e o objetivo das Consorciadas ... são de dedicar-se aos
Empreendimentos descritos no Artigo I deste instrumento, através de, entre
outras atividades, processar bauxita, transformando-a em alumina ... e alumina
em alumínio ..., utilizando-se de instalações construídas e/ou possuídas pelas
Consorciadas ou em seu nome ..."
37. Percebe-se, ..., que dada a abrangência da finalidade da constituição do
consórcio ..., qual seja, o processamento da bauxita, transformando-a em alumina
e a alumina em alumínio, não se pode caracterizá-lo como um empreendimento
determinado. Na verdade, é determinado apenas quanto à natureza do
empreendimento, mas não quanto ao contrato ou negócio jurídico
especificamente envolvido. O objeto do consórcio deve ser necessariamente
identificado e limitado, sob o risco de configuração de uma sociedade de fato.
38. Além disso, o contrato do consórcio dispõe, em seu artigo XVIII (anverso da fl.
411), que "O presente contrato permanecerá em vigor até 31 de março de 2050 e,
a partir desta data, será renovado por períodos de um ano". Como o próprio
contrato dispõe que o consórcio será renovado por prazo indeterminado, não há
que se falar em empreendimento determinado.
39. ... resta claro que o Consórcio Alumar deve ser caracterizado como sociedade
de fato, e não como consórcio, de onde se conclui que o interessado não tem
legitimidade para pleitear os créditos de Cofins de bens e serviços utilizados como
insumos pelo consórcio.
39.1. Cumpre ressaltar que o mesmo entendimento foi aplicado, em relação ao
mesmo contribuinte, pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJs) de
Juiz de Fora (DRJ/JFA) e de Belém (DRJ/BEL), nos Acórdãos n° 0 1 - 9.032 - 3a
Turma da DRJ/BEL, n° 01-9.282 - 3a Turma da DRJ/BEL e n° 09-19.296 - 2a Turma
da DRJ/JFA (cópias nas fls. 243 a 259), em julgamentos de manifestações de
inconformidade frente a glosas de créditos de Cofins e de IPI ...
40. Portanto, para determinar a base de cálculo dos créditos relacionados a bens
utilizados como insumos, a partir de planilhas eletrônicas fornecidas pelo
interessado (anexas ao processo 16349.000226/2010-90) em resposta a intimação
(fl. 672 a 677), selecionamos as notas fiscais de mercadorias adquiridas em nome
do Consórcio Alumar (relação completa à fls. 260 a 264), e efetuamos a glosa dos
respectivos créditos.
41. Após a glosa, chegamos aos valores abaixo (tabela 2), como base de cálculo
dos créditos relativos a bens utilizados como insumos: (...)
39. Para determinar a base de cálculo dos créditos relacionados a serviços
utilizados como insumos, a partir das planilhas fornecidas pelo interessado
(anexas ao processo 16349,000226/2010-90) ..., selecionamos as notas fiscais de
serviços adquiridas em nome do Consórcio Alumar (... fls. 265 a 273), e efetuamos
a glosa dos respectivos créditos.
A autoridade fiscal complementa, em relação às glosas, o seguinte:
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
7
Em relação aos serviços utilizados como insumos, é importante ressaltar que,
mesmo que não fosse feita a glosa referente a serviços prestados ao Consórcio
Alumar, a descrição dos serviços que constam na planilha enviada pelo
contribuinte inclui diversos serviços que não poderiam ser considerados
insumos.
Dos dispositivos acima transcritos, depreende-se claramente que um dos
requisitos para uma prestação de serviço ser considerada como um insumo é que
a mesma deve ser aplicada ou consumida diretamente na produção de um bem
ou prestação de um serviço.
Apenas a título informativo, relacionamos às fls. 687 a 688 uma lista de notas
fiscais de serviços tomados pelo Consórcio Alumar que não se relacionam
diretamente com a atividade fim do interessado, incluindo a respectiva
classificação que atribuímos ao serviço, agrupando-as na tabela abaixo (tabela 4),
de acordo com o tipo da prestação de serviço. Repise-se que este quadro é
meramente informativo, já que tais notas fiscais de serviço já foram glosadas, por
terem sido serviços tomados pelo Consórcio Alumar.
No que tange às demais despesas que receberam as seguintes denominações,
"Despesas de Energia Elétrica", "Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos, locados de
pessoas jurídicas", "Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado" e "Encargos de
Amortização de Edificações e Benfeitorias em Imóveis", foram aceitos todos os valores declarados
no DACON do trimestre em apreço.
O despacho decisório concluiu por deferir parcialmente o Pedido de Ressarcimento
no montante e, consequentemente, homologar a Declaração de Compensação apresentada até o
valor do crédito reconhecido para o período.
Em manifestação de inconformidade, o Contribuinte aduziu, em síntese, os
seguintes argumentos:
(i) diferentemente do que concluiu o r. despacho decisório, conforme comprovam
cópia dos livros de registros de saída (sucessora universal por incorporação de ABALCO S.A.) do 2o
e 3o trimestres de 2005 (docs. 4 a 12), os insumos adquiridos não geraram mercadorias destinadas
à venda no mercado interno;
(ii) nem sempre os insumos adquiridos em um determinado mês são
imediatamente utilizados na produção de produtos exportados dentro deste mesmo mês, mas sim
utilizados para a produção de produtos em meses subsequentes, fato este que não impede a
utilização dos aludidos créditos incentivados, nos termos do §1°, inciso II, artigo 6° da Lei n°
10.833/03;
(iii) faz jus aos créditos de COFINS não cumulativa, sendo irrelevante para fins
tributários a discussão atinente à regularidade ou não na constituição do Consórcio Alumar de que
ela é uma das consorciadas;
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
8
(iv) ainda que desconsiderado o ponto acima destacado, o Consórcio Alumar
preenche os requisitos necessários para ser considerado consórcio, uma vez que seu propósito é a
realização do empreendimento de refino de alumina e a redução de alumínio primário no Estado
do Maranhão, com duração prevista (31.03.2050), na linha do recente entendimento do CARF, não
podendo ser considerado uma mera sociedade de fato ou irregular; e
(v) independente da questão da regularidade ou não do Consórcio Alumar, a
Requerente utilizou créditos de COFINS decorrentes de serviços que, direta ou indiretamente, se
prestaram à sua produção, motivo pelo qual devem ser considerados insumos e,
consequentemente, constituir créditos de COFINS.
(vi) requer seja homologada in totum a compensação objeto das PER/DCOMP's,
com o consequente cancelamento da exigência fiscal.
(vii) requer a conversão do julgamento do presente pedido em diligência para o fim
precípuo de exame de parte da documentação acostada que comprova a ausência de venda no
mercado interno no período.
A 1a Turma da DRJ/JFA negou provimento à manifestação de inconformidade, com
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITOS. COFINS NÃO-CUMULATIVA. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RATEIO
PROPORCIONAL.
O rateio proporcional implica no cálculo da relação percentual entre a receita de
exportação e a receita total. Quando não houver receitas de exportação no mês,
não haverá crédito da Cofins não cumulativa no período.
CONSÓRCIO DE EMPRESAS. REQUISITOS. EMPREENDIMENTO DETERMINADO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
O objeto do consórcio deve ser necessariamente identificado e limitado, sob o
risco de configuração de uma sociedade de fato. A exploração das atividades de
refino de Alumina e também de redução de Alumínio primário não pode ser
caracterizada como um empreendimento determinado, para fins de respaldar a
constituição de um consórcio de empresas nos termos da legislação comercial. É
necessário que o empreendimento seja determinado quanto ao contrato ou
negócio jurídico especificamente envolvido.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO DA COFINS NÃO-CUMULATIVA. INADMISSIBILIDADE
DO PEDIDO.
Inadmissível o Pedido de Ressarcimento de crédito de COFINS sob o regime de
incidência não-cumulativa por empresa que não se enquadra nos pressupostos
legais para fruição do benefício fiscal.
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
9
DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá o pedido de realização de
diligência quando esta for prescindível. É de se considerar prescindível a
realização de diligência requerida quando a dúvida levantada versar sobre
questão de direito e, se versar sobre questão de fato, quando estiverem
presentes no processo todos os elementos capazes de formar a convicção do
julgador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Proposto o Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou, basicamente, os argumentos
de defesa da manifestação de inconformidade: (i) regularidade do rateio e (ii) regularidade do
aproveitamento dos créditos decorrentes de insumos adquiridos pelo Consórcio ALUMAR. Ao
final, requer a homologação integral das compensações.
Não anexou novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
LEGITIMIDADE DA RECORRENTE PARA APROVEITAR OS CRÉDITOS DE COFINS NO ÂMBITO DO
CONSÓRCIO ALUMAR
O Acórdão recorrido manteve o entendimento do Despacho Decisório, consignando
que o Consórcio Alumar seria uma sociedade de fato e, portanto, seria dele a legitimidade para
pleitear os créditos de COFINS. Logo, o aproveitamento desses créditos pela Recorrente
equivaleria à apropriação de créditos de terceiro.
Assim, o Consórcio Alumar não atenderia aos requisitos exigidos pela Lei no
6.404/76 – Lei das S/A: existência de objeto/empreendimento e prazo determinados. Repise-se a
argumentação da autoridade na origem, acolhida pela DRJ:
Conforme cópia do documento e, Alteração e Consolidação do Contrato do
Consórcio Alumar, foi celebrado, em 1o de janeiro de 1995, contrato entre a
ALCOA ALUMÍNIO SA, CNPJ no 23.637.697/0001-01, a BILLITON METAIS SA, CNPJ
no
42.105.890/0001-46,
a
ALCAN
ALUMÍNIO
DO
BRASIL
SA,
CNPJ
60.561.800/0001-03 e a ABALCO SA., CNPJ no 00.434.317/0001-36, para formação
de um consórcio com a finalidade de que a Alcoa, Billiton, Alcan e Abalco possuam
e operem instalações para o refino de alumina e de que a Alcoa e a Billiton
possuam e operem instalações de redução de alumínio no Município de São Luís,
Estado do Maranhão.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
10
O Consórcio Alumar, conforme trecho extraído do item 3.02 mencionado
contrato, tem por objeto:
“(...) O objeto do Consórcio e o objetivo das Consorciadas em constituí-lo são de
dedicar-se aos Empreendimentos descritos no Artigo I deste instrumento, através
de, entre outras atividades, processar bauxita, transformando-a em alumina no
Empreendimento de alumina, e alumina em alumínio no Empreendimento de
redução de Alumínio, utilizando-se de instalações construídas e/ou possuídas
pelas Consorciadas ou em seu nome, no Estado do Maranhão, Brasil, (...)”.
Percebe-se, da leitura do trecho citado acima, que, dada a abrangência da
finalidade da constituição do consórcio em discussão, qual seja, o processamento
da bauxita, transformando-a em alumina e a alumina em alumínio, não se pode
caracterizá-lo como um empreendimento determinado. Na verdade, é
determinado apenas quanto à natureza do empreendimento, mas não quanto ao
contrato ou negócio jurídico especificamente envolvido. O objeto do consórcio
deve ser necessariamente identificado e limitado, sob o risco de configuração de
uma sociedade de fato.
Além disso, o contrato do consórcio dispõe, em seu artigo XVIII, que “O presente
contrato permanecerá em vigor até 31 de março de 2050 e, a partir desta data,
será renovado por períodos de um ano”. Como o próprio contrato dispõe que o
consórcio será renovado por prazo indeterminado, não há que se falar em
empreendimento determinado.
Pelos motivos acima expostos, resta claro que o Consórcio Alumar deve ser
caracterizado como sociedade de fato, e não como consórcio, de onde se conclui
que o interessado não tem legitimidade para pleitear os créditos de Cofins de
bens e serviços utilizados como insumos pelo consórcio.
A constituição de Consórcio está prescrita no art. 278 e 279 da Lei no 6.404/76 – Lei
das S/A:
CAPÍTULO XXII - Consórcio
Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou
não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento,
observado o disposto neste Capítulo.
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se
obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma
por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.
§ 2o A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o
consórcio com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida
serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio.
Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da
sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo permanente,
do qual constarão:
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
11
I - a designação do consórcio se houver;
II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
III - a duração, endereço e foro;
IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada,
e das prestações específicas;
V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;
VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das
sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver;
VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de
votos que cabe a cada consorciado;
VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.
Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no
registro do comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento
ser publicada.
A Recorrente sustenta que o Consórcio Alumar preenche os requisitos legais para
regular constituição e operação, uma vez que seu propósito é a realização do empreendimento de
refino de alumina e a redução de alumínio primário no Estado do Maranhão, com duração prevista
(31/03/2050).
Entendo que a Recorrente tem razão.
O CARF em diversos processos da mesma Recorrente, em processos de mesma
matéria, reconheceu que o Consórcio, constituído com observância dos art. 278 e 279 da Lei no
6.404/76, não tem personalidade jurídica e não perde essa condição pelo fato de seu prazo de
duração ser longo (até 2050) e com possibilidade de prorrogação. Por conseguinte, não é possível
a desconsideração do consórcio para qualificá-lo como sociedade de fato, devendo ser
reconhecida a legitimidade ativa da participante do Consórcio para pleitear, em nome próprio, o
ressarcimento, a restituição ou a compensação do crédito básico das contribuições na aquisição
de insumos.
Nesse sentido:
Acórdão n° 9303-010.947. j. 10 de novembro de 2020, Andrada Márcio Canuto
Natal - Redator designado:
CRÉDITOS PRESUMIDOS DO IPI COMO RESSARCIMENTO DE PIS E COFINS.
CONSÓRCIO CONSTITUÍDO PARA CRIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL. PREVISÃO DE
LONGO PRAZO DE DURAÇÃO COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTICIPANTE PARA CREDITAMENTO. O consórcio
constituído com observância dos artigos 278 e 279 da Lei no 6.404/76 não é
dotado de personalidade jurídica, e não perde essa condição em vista da grande
extensão da duração do prazo e de sua possibilidade de prorrogação. Descabida,
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
12
pois, a desconsideração do consórcio e a tipificação do negócio jurídico como
sociedade de fato. O participante do consórcio tem legitimidade ativa para
pleitear, em seu nome, a utilização de créditos presumidos do IPI, eis que produz
em estabelecimento próprio, embora comum, e destina seus produtos para o
exterior.
Acórdão n° 3302-013.246, 23 de março de 2023, Relator José Renato Pereira de
Deus
CONSÓRCIO. PREVISÃO DE PRAZO DE DURAÇÃO LONGO E POSSIBILIDADE DE
PRORROGAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. LEGITIMIDADE
ATIVA PARA PEDIDO DE RESSARCIMENTO. O Consórcio, constituído com
observância dos artigos 278 e 279 da Lei no 6.404/76, não possui personalidade
jurídica e não perde essa condição pelo fato de seu prazo de duração ser longo e
com possibilidade de prorrogação. Dessarte, é descabida a desconsideração do
consórcio para qualificá-lo como sociedade de fato, devendo ser reconhecida a
legitimidade ativa da participante do Consórcio para pleitear, em nome próprio, o
ressarcimento, a restituição ou a compensação do crédito básicos das
contribuições na aquisição de insumos.
Cita-se ainda os acórdãos n° 3402004.287; 3402001.160; 340300.818; 3401
003.413; 3402-002.218, dentre outros.
Assim, o objeto e a descrição do consórcio é a seguinte:
ARTIGO I OBJETO E DESCRIÇÃO DO CONSÓRCIO
Pelo presente Contrato, a Alcoa, Biliton, Alcan e Abalco estabelecem um consórcio
que tem por objeto a aquisição, montagem e construção de instalações para o
Refino de Alumina, e de Instalações para a Redução de Alumínio, juntamente com
instalações de apoio, nas vizinhanças de São Luís, Estado do Maranhão, República
Federativa do Brasil, assim como a operação de tais instalações, com base em
fornecimento proporcional de bauxita, a partilha da alumina produzida por Alcoa,
Billiton, Alcan e Abalco, a partilha do alumínio produzido por Alcoa e Billiton e
uma correspondente participação nos custos de produção da alumina e do
alumínio. Em complemento à descrição do original "Escopo do Projeto São Luís" e
mais especificamente, à original "Descrição das Instalações" de Refino ali contida
assinado e feito em 1981, o ativo fixo pertencente ao Empreendimento de Refino
de Alumina em sua atual capacidade é de aproximadamente 1.042.000 toneladas
métricas por ano ("tmpa"), como resultado de condições otimizadas de
processamento, índices de fluxo, utilização de equipamentos e outras variáveis
operacionais, introduzidas para a obtenção de tal capacidade, encontra-se listado
no "Anexo A". Da mesma maneira, as Instalações de Apoio (excluídas as
Instalações Portuárias), são listadas no "Anexo B" e as Instalações Portuárias no
"Anexo C" todos anexos ao presente instrumento, do qual fazem parte integrante,
e que podem ser alterados de tempos em tempos, de acordo com dispositivos
deste Contrato. Os demais ativos do Consórcio constituem as instalações de
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
13
redução do Empreendimento de Redução de Alumínio. A atual capacidade anual
das instalações de Refino de Alumina é de aproximadamente 1.042.000 toneladas
métricas de alumina, com possível expansão para, pelo menos, 3.000.000 de
toneladas métricas. A atual capacidade anual das instalações de redução de
alumínio é de 360.000 toneladas métricas, a 215 IcA, com possível expansão para,
pelo menos, 417.000 toneladas métricas, a 215 kA.
3.02. Objeto, Fiscalização e Poderes do Consórcio.
(a) Objeto. O Objeto do Consórcio e o objetivo das Consorciadas em constituí-lo
são de dedicar-se aos Empreendimentos descritos no Artigo I deste instrumento,
através de, entre outras atividades, processar bauxita, transformando-a em
alumina no Empreendimento de Refino de Alumina, e alumina em alumínio no
Empreendimento de Redução de Alumínio, utilizando-se de instalações
construídas e/ou possuídas pelas Consorciadas ou em seu nome, no Estado do
Maranhão, Brasil, e assim, dando o direito a cada Consorciada de receber uma
participação (se houver) da alumina e do alumínio produzidos, até o limite dos
seus respectivos Direitos de Alumina e Direitos de Alumínio, com cada
Consorciada responsabilizando-se por sua respectiva participação nos custos e
despesas, determinados e alocados de acordo com os termos e condições do
presente Contrato, incorridos com as referidas construção e propriedade, assim
como com a produção da alumina e do alumínio.
Já na cláusula 18.01, consta que o Consórcio permanecerá em vigor até 31 de março
de 2050 e, a partir desta data, será renovado por períodos de um ano.
Dessarte, no que concerne ao objeto do consórcio e à sua duração, a lei ressalta
apenas que do Consórcio deverão constar, segundo o inciso II do art. 279, da Lei das S/A, o
empreendimento que constitua o objeto do consórcio, e segundo o inciso III, a duração, endereço
e foro". Dessa forma, a norma não condiciona ou limita o objeto e a sua duração.
Além disso, ressalta-se que a própria Receita Federal reconheceu a existência do
Consórcio Alumar em outros atos administrativos, para fins alfandegários. Trata-se de ato da
Superintendência Regional da Receita Federal da 3a Região, ADE no 5/2006, publicado no DOU em
30/03/2006, que declarou alfandegado o “Terminal Portuário Alumar” e reconheceu “que a
instalação portuária será administrada pelas empresas integrantes do Consórcio Alumínio do
Maranhão (Consórcio Alumar)”.
No mesmo sentido, o ADE SRRF03 no 3, de 07/07/2017, publicado no DOU de
12/07/2017, seção 1, página 37, cuja ementa é a seguinte:
“Requalifica o alfandegamento da instalação portuária de uso privativo misto,
denominada Terminal Portuário Alumar, administrada pelas empresas integrantes
do Consórcio de Alumínio do Maranhão.”
Esses atos foram apresentados pelo Contribuinte na manifestação de
inconformidade.
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
14
Por conseguinte, se a Receita Federal reconhece formalmente a existência do
Consórcio para fins aduaneiros, entender de forma diversa para fins de creditamento das
contribuições PIS/COFINS não cumulativas é contraditório.

Em rápida consulta ao Portal da Transparência, é também possível verificar o
reconhecimento do Consórcio de Alumínio do Maranhão - ALUMAR com a natureza jurídica de
“2151
-
CONSÓRCIO
DE
SOCIEDADES
EMPRESARIAIS”
(vide
https://portaldatransparencia.gov.br/pessoa-juridica/00655209000193).
Assim, no sentido de que o Consórcio não é sociedade de fato, adoto as razões do
voto condutor do acórdão n° 3402-01.160, nos termos do art. 50, §1o da Lei n° 9.784/1999, da
mesma Recorrente:
“Resta assentar se o consórcio ALUMAR, na forma como constituído, pode ser
entendido como uma “extensão” da empresa Recorrente, sendo imperioso
relembrar que é este estabelecimento quem “produz” ou “industrializa” o
produto final a ser exportado.
(...) entendo que o fato de o consórcio possuir cunho operacional
(estabelecimento produtivo) não lhe tira o amparo jurídico na qual tenha sido
constituído, pois que o mesmo possui específico termo de duração, bem como foi
estabelecido para o cumprimento de um empreendimento, o qual, sabe-se ter
sido aquisição de ativos de alto custo, indispensáveis à atividade de produção das
consorciadas.
O “empreendimento” requerido pelo art. 278, da Lei 6.404/1976, efetivamente é
um estabelecimento industrial, cuja empresa é a produção de Alumina, a partir do
processamento da bauxita. Portanto, o consórcio é de produção e não de venda
conjunta.
Não identifico vedação para esse desiderato para o qual foi criado o referido
consórcio.
No caso em tela, o Consórcio ALUMAR reveste-se da união e empreendimento
das empresas que lhe deram vida, pois que, apesar de todas atuarem no mesmo
ramo – e, portanto, concorrerem entre si – possuíam interesses comuns na
viabilização de seus negócios, que por sua vez demandavam grande investimento
de capital e infraestrutura, possível somente com o esforço conjunto de todas
elas.
Desta feita, sob a condição jurídica de um consórcio, as empresas ABALCO
(Recorrente), ALCOA, RIO TINTO/ALCAN e BHP BILLITON, angariaram os fundos
necessários para dar vazão ao empreendimento almejando, sendo este
“estabelecimento” (composto pelos ativos que isoladamente nenhuma possuía
condições de adquirir), o industrializador do produto comercializado por cada
uma delas.
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
15
Vislumbro que o Consórcio é, na proporção definida de participação de cada
consorciada, tipicamente um estabelecimento produtor de cada uma das
participantes, e não uma “sociedade de fato”, como entenderam a decisão da DRJ
e o Ilustre Conselheiro Relator. Cada participante usa o estabelecimento filial seu,
regularmente constituído e registrado no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas
como tal, e efetivamente empregado para a industrialização de produtos
tributados a alíquota zero, preenchendo, com isso, o conceito de estabelecimento
industrial previsto na legislação de regência do IPI (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o).
Neste sentido, a diferenciação de um consórcio e de uma sociedade de fato, a
qual se questiona se não é o caso da Recorrente, fica clara na lição de Fernando
Facury Scaff e Daniel Coutinho Silveira, no Parecer: Tributação de Consórcio de
Empresas. Incidência Fiscais Normais e Refis. Repercussões Fiscais. Normas
Vigentes (in Revista Dialética de Direito Tributário no. 153, pg. 103. Jun-2008).
“Esses são os elementos principais da definição do consórcio: trata-se da
coordenação de atividades individuais para a execução de provimento comum
entre os consorciados.
Diverge, assim, da regulação própria da sociedade em que os sócios exercem
conjuntamente atividade para repartição dos lucros. Logo, não se trata de um
“tipo societário”, mas de uma forma de organização empresarial composta por
sociedades autônomas para a realização de um objetivo específico.”
Nota-se que, diferentemente de uma sociedade de fato, o objetivo do consórcio
não é a divisão de lucros, e sim a união para a consecução comum de um
empreendimento, exatamente como é o caso da Recorrente, que uniu forças com
outras sociedades para a execução de um empreendimento específico, neste caso
o refino e a redução de alumínio, sendo o resultado de tal beneficiamento,
comercializado individualmente por cada empresa consorciada.
(...)
Nota-se que, diferentemente de uma sociedade de fato, o objetivo do consórcio
não é a divisão de lucros, e sim a união para a consecução comum de um
empreendimento, exatamente como é o caso da Recorrente, que uniu forças com
outras sociedades para a execução de um empreendimento específico, neste caso
o refino e a redução de alumínio, sendo o resultado de tal beneficiamento,
comercializado individualmente por cada empresa consorciada.
É certo também que o estabelecimento gera gastos com insumos para a
Recorrente, que trouxeram em si os custos das contribuições do Pis e da Cofins
incidentes nas etapas do mercado interno, os quais, posteriormente, passaram a
compor o custo dos produtos por ela fabricados e exportados, de modo que,
finalisticamente, se deve franquear o acesso ao benefício do crédito presumido de
IPI como ressarcimento de Pis e Cofins, sob pena de se fazer letra morta do
disposto na Lei no 9.363/96, permitindo a “exportação de tributos” que se deseja
evitar com a referida legislação.
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
16
No que diz respeito ao fato de o prazo de duração do consórcio ser previsto para
o longínquo de 2050, e com permissão de renovação do prazo quando chegado o
termo final, igualmente não considero fundamento para a desconsideração do
Consórcio. Inicialmente porque não se pode confundir a “longevidade” de uma
pessoa natural, com a de uma “empresa” ou “empreendimento”, estes quais
feitos e criados para durar mais do que apenas a geração de seus fundadores.
Não cessa uma “empresa” pela morte de seu fundador, ao contrário do que se dá
com as pessoas naturais, cuja existência legal encerra-se com a morte.
Além disso, por tratar-se de investimentos que, de modo público e notório,
montam quantias extraordinárias para os padrões nacionais, é crível interpretar
que o prazo de “retorno do investimento” igualmente seja elastecido, pois que
em caso contrário, poderia restar inviabilizado o interesse da constituição do
Consórcio, e com ele de se levar a cabo o empreendimento, deixando-se de gerar
um empreendimento que gera e permite circular riquezas no local.
Ademais disso, especificamente com relação a necessidade dos Consórcios terem
prazo específico, nos moldes interpretados pela decisão recorrida, não é matéria
pacífica na doutrina societária nacional. É dizer, embora tenha que prever um
prazo, este não precisa ser uma data específica, mas pode ser um termo ou uma
condição, e, ainda, não há nada que proíba a renovação do prazo de um
consórcio. Ao contrário senso, igualmente a previsão de uma data certa e
determinada para a existência do Consórcio, igualmente não garante que se o
tome como uma sociedade de fato, se deturpados os demais objetivos do mesmo.
Nesta linha de entendimento, filio-me à corrente que entende que o fato de o
prazo de duração do Consórcio ser longo, ou mesmo de existir previsão para sua
prorrogação, não o transmudaria, por si só, em sociedade de fato, de modo que
no caso, entendo que o Consórcio não restou desconfigurado, e, portanto, tem
ele, na condição de estabelecimento produtor (em condomínio com outras
indústrias) e exportador, legitimidade para pleitear o benefício previsto na Lei n.
9.363/96.
Concluo que não há razão legal para descaracterizar o consórcio objeto do litígio
com base em indeterminação de seu objeto ou na sua suposta perenidade pelo fato de o prazo
ser muito extenso (2050).
A Recorrente pode pleitear, em nome próprio, o ressarcimento, a restituição ou a
compensação do crédito básico das contribuições na aquisição de insumos decorrente de sua
participação no Consórcio.
Por conseguinte, todas as glosas, cujo motivo decorreu apenas do fato de os
insumos terem sido adquiridos no âmbito do Consórcio, devem ser revertidas. Com exceção das
glosas com fundamento duplo indicado pela fiscalização no Despacho Decisório:
Portanto, para determinar a base de cálculo dos créditos relacionados a bens
utilizados como insumos, a partir de planilhas eletrônicas fornecidas pelo
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
17
interessado (anexas ao presente processo) em resposta a intimação (fl. 245 a
248), selecionamos as notas fiscais de mercadorias adquiridas em nome do
Consórcio Alumar (relação completa à fls. 672 a 677), e efetuamos a glosa dos
respectivos créditos.
(...)
Para determinar a base de cálculo dos créditos relacionados a serviços utilizados
como insumos, a partir de planilhas eletrônicas fornecidas pelo interessado
(anexas ao presente processo) em resposta a intimação (fl. 245 a 248),
selecionamos as notas fiscais de serviços adquiridas em nome do Consórcio
Alumar (relação completa à fls. 678 a 687), e efetuamos a glosa dos respectivos
créditos.
(...)
Em relação aos serviços utilizados como insumos, é importante ressaltar que,
mesmo que não fosse feita a glosa referente a serviços prestados ao Consórcio
Alumar, a descrição dos serviços que constam na planilha enviada pelo
contribuinte inclui diversos serviços que não poderiam ser considerados
insumos.
Dos dispositivos acima transcritos, depreende-se claramente que um dos
requisitos para uma prestação de serviço ser considerada como um insumo é que
a mesma deve ser aplicada ou consumida diretamente na produção de um bem
ou prestação de um serviço.
Apenas a título informativo, relacionamos às fls. 687 a 688 uma lista de notas
fiscais de serviços tomados pelo Consórcio Alumar que não se relacionam
diretamente com a atividade fim do interessado, incluindo a respectiva
classificação que atribuímos ao serviço, agrupando-as na tabela abaixo (tabela 4),
de acordo com o tipo da prestação de serviço. Repise-se que este quadro é
meramente informativo, já que tais notas fiscais de serviço já foram glosadas, por
terem sido serviços tomados pelo Consórcio Alumar.
Assim:
(i) Reverto as glosas das notas fiscais de entrada referentes às aquisições do
Consórcio Alumar (notas fiscais de mercadoria glosadas - 3° trimestre de 2005), que constam nas
e-fls.1736/1746, pois são referentes às compras para industrialização (CFOP 2101). O fundamento
da glosa foi único: a aquisição do Consórcio Alumar.
(ii) Reverto as glosas das notas fiscais de entrada referentes às aquisições do
Consórcio Alumar (notas fiscais de serviço glosadas – 3° trimestre de 2005): que constam nas e-fls.
1747/1764, cujo fundamento da glosa tenha sido único: a aquisição do Consórcio Alumar.
(iii) Entretanto, exclui-se do item (ii) acima as glosas listadas na planilha “Serviços
que não podem ser considerados insumos - 3° trimestre de 2005” que consta nas e-fls. 1765/1767,
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
18
que devem ser mantidas, uma vez que houve motivo duplo para a glosa, conforme posto no
Despacho Decisório:
44. Apenas a título informativo, relacionamos às fls. 687 a 688 uma lista de notas
fiscais de serviços tomados pelo Consórcio Alumar que não se relacionam
diretamente com a atividade fim do interessado, incluindo a respectiva
classificação que atribuímos ao serviço, agrupando-as na tabela abaixo (tabela 4),
de acordo com o tipo da prestação de serviço. Repise-se que este quadro é
meramente informativo, já que tais notas fiscais de serviço já foram glosadas, por
terem sido serviços tomados pelo Consórcio Alumar.
REGULARIDADE DO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE INSUMOS ADQUIRIDOS
PELO CONSÓRCIO ALUMAR
No Despacho Decisório, a fiscalização utilizou o conceito restrito de insumo,
segundo as IN SRF no 404/2004 e no 247/2002, entendimento da RFB anterior à prolação da
decisão do STJ, no Recurso Especial no 1.221.170.
O mesmo entendimento foi seguido pela DRJ.
Sobreveio o conceito estabelecido pelo STJ. No julgamento do no 1.221.170, foram
fixadas as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas n° 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Os critérios da essencialidade ou relevância medem a dependência do bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela empresa.
A atividade industrial foi assim descrita:
“Abalco – São Luís - MA
A atividade da filial de São Luís/MA consiste na produção de alumina, insumo
básico para a obtenção do alumínio, extraída pelo processo de refino do minério
chamado bauxita. Seu aspecto é o de um pó branco, seco, similar à areia fina de
praia, e os detalhes de sua composição, bem como do seu fabrico, encontram-se
no capítulo seguinte.
Processo Produtivo / Fluxograma
A primeira etapa na produção da alumina, produto intermediário para a obtenção
do alumínio, é a extração das impurezas do minério denominado bauxita. Essa
operação é conhecida como refino, e a técnica praticada é o Processo Bayer,
patenteado em 1887 pelo austríaco Karl Joseph Bayer. A alumina, produto do
referido refino, consiste em um pó branco seco, similar à areia fina de praia. Para
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
19
extraí-la dos outros componentes da bauxita, emprega-se uma solução de soda
cáustica aquecida, com o uso de grandes tanques, chamados digestores.
Na última etapa do processo, o hidróxido de alumínio, ou alumina hidratada,
resultante da digestão acima referida, é aquecido a 1.000°C em calcinadores,
convertendo-se na alumina propriamente dita, que segue em parte para o porto,
para ser embarcada e abastecer outras fábricas, e em parte para a transformação
final em alumínio metálico, nas cubas eletrolíticas da chamada área de redução
do complexo industrial da ALUMAR.
Além da matéria-prima bauxita, a produção de alumina exige, como principais
insumos, a soda cáustica já mencionada, cal, carvão, óleo diesel e BPF, energia
elétrica, floculante sintético, ácido sulfúrico e gás carbônico.
O processo permite ainda a reciclagem e o reaproveitamento do insumo de maior
peso: a soda cáustica.
Para uma plena compreensão do processo, cabe uma rápida menção às suas cinco
etapas: moagem, digestão, clarificação, precipitação e calcinação.
Na Moagem, reduz-se e uniformiza-se a granulometria da pasta do minério,
favorecendo o ataque mais eficiente da soda cáustica, além de manter-se
controlado o fluxo contínuo de pasta para a Digestão, com qualidade estável, e
manter-se a concentração de sólidos entre 900 e 1.100 g/l.
Na Digestão, com o uso de alta pressão e temperatura, e a reação com soda
cáustica (licor usado), extrai-se a alumina tri-hidratada dos demais componentes
da bauxita, como a sílica e o fosfato (este, por reação com leite de cal). A
operação envolve quatro instâncias: aquecimento do licor de soda (licor usado) e
da pasta, mistura desse licor, pasta e vapor, extração da alumina e resfriamento
da pasta.
Na Clarificação, prossegue a separação dos resíduos, contidos na pasta oriunda da
Digestão, donde se extrai a maior quantidade possível de soda para reciclagem,
constituindo-se o licor verde (solução com maior teor de soda cáustica em relação
ao licor usado) e, posteriormente, são removidos os sólidos do licor verde,
descartando os resíduos não aproveitáveis para o lago de decantação. Esse licor,
antes de seguir para a Precipitação, troca calor com o licor usado, gerado na
Precipitação.
Na Precipitação, precipita-se a alumina solubilizada e controla-se a granulometria
e a resistência das partículas, evitando-se contaminações que possam elevar o
teor de impurezas metálicas na alumina (ferro, sílica e cálcio).
E por último, na Calcinação, o hidróxido de alumínio recebido das etapas
anteriores é filtrado, secado e calcinado, convertendo-se no óxido de alumínio, ou
alumina calcinada, conclusão do processo. Nesta fase, a pasta úmida de alumina
tri-hidratada tem eliminada a água livre, e em seguida as três moléculas de água
da sua composição química, resultando no produto final da operação.”
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
20
Ainda que se adote o conceito de insumo pós-julgamento do REsp no 1.221.170, na
apuração de Cofins não-cumulativa, a prova da existência do direito de crédito indicado na
DCOMP incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal demonstração, as glosas são
legítimas.
Por imperativo do art. 170, do CTN, o crédito a ser compensado deve ser líquido e
certo, por isso é matéria vinculada à produção de prova.
Como regra geral, a prova dos fatos constitutivos cabe a quem pretenda o
nascimento da relação jurídica, enquanto a dos extintivos, impeditivos ou modificativos compete a
quem os alega, nos termos do art. 373, do CPC/15.
Na compensação, é exigida a apresentação dos documentos comprobatórios da
existência do direito creditório como pré-requisito, que passa por documentos contábeis/fiscais e
outros aptos a comprovar a liquidez e certeza do crédito do contribuinte. Nesse sentido:
Acórdão n° 3402-011.897, j. 23/05/2024, Relatora Cynthia Elena de Campos

ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.

Não sendo homologada a Declaração de Compensação por constar, perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a utilização integral do crédito para quitação de outro débito, o
ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre o contribuinte, aplicando-se o artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil. Deve o Contribuinte apresentar e produzir todas
as provas necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de seu
direito de crédito.

Então, a comprovação da liquidez e certeza dar-se-á pelos documentos
comprobatórios do crédito, que são aqueles que evidenciam a origem, natureza do crédito e
correta quantificação.
Observa-se no item “c” do recurso voluntário, que a Recorrente defende a íntegra
do crédito, com a alegação genérica de que:
80. Assim, no presente caso, a AWAB utlizou créditos de COFINS decorrentes de
serviços que, direta ou indiaretamente, se prestaram à sua produção, motivo pelo
qual devem ser consideradas insumos e, consequentemnte, constituir créditos de
COFINS.

Logo, por falta de liquidez e certeza, ou seja, por ausência de comprovação da
essencialidade e relevância, em cotejo com a planilha de glosas e documentação contábil e fiscal
de suporte, não há novas reversões de glosas a serem feitas neste tópico.
As únicas reversões são as elencadas no tópico anterior.
REGULARIDADE DO RATEIO
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
21
A DRJ bem tratou do rateio efetuado pela fiscalização no Despacho Decisório, por
isso adoto as razões da decisão recorrida, por com elas concordar integralmente:
O contrato social de fls. 1310 e seguintes assevera que a empresa tem por objeto a
produção, fabricação, transformação, refinação e venda de alumina atuando
também como empresa comercial exportadora, dentre outras atividades; apurando
suas receitas na sistemática da não cumulatividade da Cofins, nos mercados interno
e externo.
O rateio proporcional para cálculo do crédito de Cofins não cumulativa
correspondente às receitas auferidas no mercado interno e externo, tem previsão
nos §7o, §8o e §9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, parágrafos estes citados no
§ 3o do art. 6o da mesma lei:
Art. 3o (...)
§ 7° Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no §7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou II - rateio
proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma
do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente,
adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal.
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
22
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3°.
Ao determinar a observância dos §§ 8o e 9o do art. 3o, o § 3o acima está
prescrevendo que os créditos relativos às receitas de exportação devem ser
calculados pelo critério de rateio proporcional anteriormente estabelecido, qual
seja, dividindo-se a receita de que trata o art. 6o - de exportação, pela receita bruta
total. A lógica de tal mecanismo consiste em conceder créditos “de exportação” na
proporção que essa receita participa do total de receita bruta da empresa.
No tocante, ainda, ao rateio para apropriação dos créditos vinculados às receitas
auferidas no mercado interno e externo, a auditoria verificou que o cálculo da
receita bruta apresentava erro ao considerar para os meses do trimestre que o total
dos créditos se referiam a receitas de exportação (ficha 12 do DACON - fls.
1.042/1.044), contrariando a mesma DACON (ficha 13 - fls. 1.045/1.047) que
apresentou receitas no mercado interno e externo.
Assim, ao refazer o rateio, apurou um percentual de receitas de exportação
superior ao que havia sido calculado para um dos meses do trimestre (julho),
considerando que houve operações também no mercado externo, conforme tabelas
abaixo (fl. 1.699):

Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
23

Verifica-se, do confronto entre as tabelas acima, que o percentual do mês de julho
calculado pela fiscalização se mostrou mais benéfico para a empresa e que nos dois
meses seguintes, permaneceram idênticos, embora tenha havido diferenças nas
receitas de exportação.
Nestes casos o art. 6o, § 4o, da Lei no 10.833, de 2003, estabelece que a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim específico de
exportação tem vedada a possibilidade de apuração de créditos vinculados às
receitas de exportação relativas a tais mercadorias, in verbis:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 4° O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
Relativamente ao mês de julho/2005, a planilha elaborada pela auditoria aponta R$
617,68 como proveniente de Receitas de Exportação, conforme Livro Registro de
Saídas (fls. 1.877 e 1.879).
No mês de setembro/2005) o Livro Registro de Saídas (fl. 1.893), confirma R$
26.614.169,78 de Receitas de Exportação.
As modificações efetuadas nas receitas de exportação geraram aproximações
matemáticas ínfimas em agosto e setembro, por causa destes valores desprezíveis,
as relações percentuais entre as duas tabelas (empresa e fiscalização) somente
apontou divergência no primeiro mês do trimestre (julho) em que a auditoria
considerou haver Receita de Exportação no percentual de 2,01%, enquanto a
empresa declarou não haver exportado no mês.
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.020 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000226/2010-90
24
Resumindo: em maio e junho o resultado final dos percentuais foi idêntico aos dos
constantes do DACON, mesmo com a discrepância entre as receitas.
Conclui-se, portanto, que a tabela de rateio elaborada pela fiscalização se encontra
em perfeita consonância com a legislação e com toda a documentação trazida aos
autos.
Não há como prosperar a alegação de que há insumos adquiridos em um mês e
utilizados "para produção de mercadorias (objeto de exportação) em meses
subsequentes", e que, em assim sendo, tais insumos deveriam ser considerados
para fins de cálculo dos créditos de Cofins não cumulativa.
Cumpre esclarecer à manifestante que a regra para cálculo dos créditos relativos
aos produtos exportados considera a relação percentual entre as receitas de
exportação e a receita total e este percentual é aplicado aos insumos utilizados a
cada mês, ou seja, percentual multiplicado por bens adquiridos como insumos, nos
termos na legislação que rege a matéria.
Para informações pormenorizadas referentes aos cálculos do rateio proporcional,
além da legislação acima transcrita, tem-se a IN RFB no 387, de 2004 que instituiu o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon).
Esta é a forma de rateio proporcional descrita no inciso II do §8o do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003 e utilizada pela empresa conforme §9o do mesmo artigo,
alternativamente à apropriação direta que pode ser adotada desde que a pessoa
jurídica mantenha contabilidade de custos integrada e coordenada com a
escrituração, que é a opção prevista no inciso I do mesmo art. 8o, forma esta de
apropriação não eleita para o ano calendário em apreço.
Ao contrário do que asseverou a manifestante, não houve quaisquer presunções
para apuração dos valores relativos ao rateio proporcional, pois, os dados foram
retirados de notas fiscais e dos Livros Registro de Saídas.
Assim sendo, conclui-se que o rateio calculado pela auditoria não merece reparos.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter
as glosas das notas fiscais de entrada de mercadorias e de serviços glosadas, cujo fundamento
único da glosa tenha sido a descaracterização do Consórcio Alumar.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 2159
DF CARF MF
Original